Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. REMOÇÃO. PACIENTE. COVID-19. INFECÇÃO GRAVE. PANDEMIA. UTI AÉREA. PREVISÃO CONTRATUAL. ADIANTAMENTO. REEMBOLSO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS HOSPITALARES NA ORIGEM. REMOÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.